Tribunal: STF
Processo: ARE 1474694
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA– INOCORRÊNCIA – ART. 12, 14 E 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AUTORIA EVIDENCIADA – DOSIMETRIA DA PENA – ANÁLISE INIDÔNEA DA CULPABILIDADE – REPRIMENDA REDUZIDA – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – INAPLICABILIDADE AO CASO. – A prolação de sentença por Juiz Cooperador designado pelo Projeto Pontualidade, em regime de mutirão, não viola o princípio do juiz natural, sobretudo quando não se demonstra a existência de prejuízos, o que é imprescindível para o reconhecimento de nulidade decorrente da inobservância do principio da identidade física do juiz, que não é de natureza absoluta. – Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, e inexistindo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, mister seja mantida a condenação do apelante pela prática dos delitos de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada. – A frágil esquiva do acusado não deve prevalecer sobre a palavra segura de agentes públicos, quanto mais se as declarações dos policiais encontram respaldo em outras evidências dos autos. – "Os tipos penais dos arts. 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento tutelam bens jurídicos distintos, o que torna inviável o reconhecimento do crime único quando o agente é denunciado e condenado por infração a mais de um dispositivo legal" (AgRg no REsp 181 9737/MG, DJe 26/0912019). – Justifica-se a reestruturação da pena-base se for inidônea a análise da vetorial referente à culpabilidade do individuo. – O acordo de não persecução penal (ANPP) não alcança, indistintamente, todo fato anterior à Lei 13.9641201 9, mas somente aquele caso em que, na data de vigência da nova lei, ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedentes. (e-doc. 25, p. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XXXII, e 93, IX, da Constituição da República (e-doc. 30).



    3. O recurso foi inadmitido sob os seguintes fundamentos: (i) ausência de prequestionamento da controvérsia – Súmula 282/STF; e (ii) a argumentação não alcança estatura constitucional, pois demanda análise e interpretação da legislação infraconstitucional (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento. 



    5. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural torna incabível o recurso extraordinário quando, para o exame da pretensão recursal, fazem-se necessárias a análise específica e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Aponto precedentes:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. O STF já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.238.143-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 



    2. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 1.100.658-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/03/2018, p. 09/04/2018).



    6. Quanto à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, destaco que esta Corte, ao analisar o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral (AI nº 791.292-QO-RG/PE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes), já firmou orientação no sentido de que o art. 93, IX, da Carta da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo desnecessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações do recorrente. Como no presente caso, em que o acórdão está suficientemente motivado, enquanto a respectiva alegação do recorrente somente evidencia o seu inconformismo com a contrariedade de sua pretensão.



    7. Assim, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; e Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021). 



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator